Tribunal: TJDFT
Processo: 0717322-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DATA DO REQUERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. É plenamente possível, em qualquer grau de jurisdição, pleitear os benefícios da gratuidade da justiça, cujos efeitos são ex nunc.
3. Demonstrado que o requerimento do benefício da gratuidade de justiça é anterior à imposição de obrigação de pagar os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, a reformada da decisão recorrida é medida de rigor, a fim de afastar a exigibilidade da verba sucumbencial na forma do art. 98, §3o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.